Tribunal: TJPA
Processo: 0802019-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802019-18.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JAIANA SILVA MENDES

PROCURADOR: LEANDRO SILVA MAUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0802019-18.2019.8.14.0000

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS

EMBARGADO : JAIANA SILVA MENDES

ADVOGADO : LENADRO SILVA MAUÉS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECISÃO DE COMPELIR O PLANO DE CUSTEAR O TRATAMENTO DA AUTORA E SEUS FILHOS, QUE NASCERAM PREMATURAMENTE, GARANTINDO-LHES TODO RECURSO NECESSÁRIO ATÉ QUE RESTE AUSENTE QUALQUER RISCO ÀS SUAS VIDAS. PARTO PREMATURO, OCORRIDO EM PERÍODO DE CARÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, A AFASTAR O CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. PRECEDENTES.

I- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: O embargante não apresenta de fato nenhuma OMISSÃO no julgado embargado. O parto prematuro se enquadra perfeitamente na situação de urgência/emergência, nas quais se exclui o cumprimento da carência. O mesmo se aplica à situação dos dois recém nascidos, que necessitam de cuidados especiais dos quais dependem suas vidas, de modo que a iminente transferência dos mesmos para uma unidade do SUS, evidencia claro risco de vida aos mesmos.

Assim, entendendo o magistrado que a autora preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência, concedeu-a na origem, inexistindo razões para sua modificação por este Colegiado.

II- PREQUESTIONAMENTO: Inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não são admissíveis os embargos declaratórios, sendo desnecessária também sua admissão para o alcance dos Tribunais Superiores, por força do disposto no art. 1025 do CPC.

III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0802019-18.2019.8.14.0000

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS

EMBARGADO : JAIANA SILVA MENDES

ADVOGADO : LENADRO SILVA MAUÉS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por JAIANA SILVA MENDES.

O acórdão embargado tem o seguinte teor:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU QUE A AGRAVANTE ADOTASSE AS PROVIDÊNCIAS DE CARÁTER CLINICO E MÉDICO PARA GARANTIR O TRATAMENTO E TODO O NECESSÁRIO RECURSO EM FAVOR DA MÃE E DE SEUS FILHOS RECÉM-NASCIDOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Ausente a probabilidade de provimento do recurso, pois é sabido que o direito à saúde, garantido constitucionalmente tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário. II - O período de carência do plano da Agravada findou em 18.02.2019,sendo que todo e qualquer custeio previsto em contrato já se encontra sob os custeios da Agravante, sem pender qualquer discussão quanto a este mister. III - Presente o periculum in mora no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para a agravada ficar impossibilitada de realizar os procedimentos necessários. IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

Inconformada, vem a agravante UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opor os presentes embargos declaratórios, através do qual manifesta, inicialmente, o interesse de prequestionar a matéria apreciada nos autos, visando a interposição de recurso futuro, caso necessário. Alega, visando a reforma do julgado embargado, a OMISSÃO existente no acórdão, decorrente do fato de não ter o acórdão feito referência ao fato de que a autora, ao dar entrada na maternidade em trabalho de parto, ainda cumpria período de carência, de modo que certos tipos de atendimento são vedados, excetuados os casos de urgência/emergência, o que não restou comprovado pela autora da demanda.

Refere, ainda, que o acórdão é omisso ao não se manifestar sobre os precedentes juntados aos autos, que tratam da legalidade da negativa em situações onde ainda não foi cumprido o período de carência.

Requer, assim, que seja sanada a omissão, sendo assim acolhidos os embargos também para fins de prequestionamento dos fundamentos indicados.

Contrarrazões não apresentadas pela parte embargada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0802019-18.2019.8.14.0000

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS

EMBARGADO : JAIANA SILVA MENDES

ADVOGADO : LENADRO SILVA MAUÉS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante a existência de OMISSÃO na decisão embargada, considerando que o acórdão recorrido não teria se manifestado acerca do fato de que a agravada ainda estava cumprindo período de carência ao dar entrada no hospital em trabalho de parto. Sustenta, ainda, que o julgado não se manifestou sobre os precedentes juntados aos autos.

Não assiste razão ao embargante. Senão vejamos.

Nos termos do que dispõe a doutrina,
“ considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); b) sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

No caso do presente recurso, entretanto, a questão apresentada foi corretamente apreciada.

Consta dos autos que a autora da demanda demonstrou na origem o preenchimento de todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme consta da decisão agravada.

Consta igualmente dos autos que a autora, embora ainda estivesse cumprindo período de carência no momento que deu entrada na maternidade em trabalho de parto, fica claro que o parto prematuro se enquadra perfeitamente na situação de urgência/emergência, nas quais se exclui o cumprimento da carência. O mesmo se aplica à situação dos dois recém nascidos, que necessitam de cuidados especiais dos quais dependem suas vidas, de modo que a iminente transferência dos mesmos para uma unidade do SUS, evidencia claro risco de vida aos mesmos.

Esse tem sido o entendimento da jurisprudência pátria, amparada em entendimentos do STJ. Cito precedente:

“ APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARTO PREMATURO – CARÊNCIA – URGÊNCIA – INCLUSÃO – FILHO CONTRATANTE – ISENÇÃO DE CARÊNCIA – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – MULTA COMINATÓRIA – NÃO APLICAÇÃO. (...) RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que resta configurado o caráter de urgência, quando a beneficiária necessita ser submetida a um parto prematuro, devendo ser reduzido o prazo de carência estabelecido no plano de saúde. Diante da redução do período de carência, bem como pela fragilidade da criança prematura, deve ser realizada a sua inclusão no plano de saúde de sua genitora, ficando isenta do período de carência. (...)
( TJ-MS. AC 08018252720148120007 – PUBLICAÇÃO 12/09/2016)

Assim, presentes os requisitos legais, a tutela de urgência foi concedida na origem, sendo mantida neste Colegiado.

A questão foi, assim, bem apreciada. Busca o embargante, ao que se vê, nova apreciação das provas existentes nos autos, utilizando-se equivocadamente da via dos embargos com tal finalidade. Esse é o posicionamento jurisprudencial sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CERTIDÃO DE CASAMENTO. VALORAÇÃO DE PROVA.

1. A valoração da prova testemunhal, quanto ao tempo de serviço prestado pela recorrida na zona rural, é válida se apoiada em início razoável de prova material, assim considerada a Certidão de Casamento
. 2. Os Embargos de Declaração não têm como objetivo o rejulgamento da causa. Ausentes os seus pressupostos, deve ser prestigiada a decisão embargada, por seus próprios fundamentos.
3. Embargos rejeitados (Processo EDcl no REsp 254808 SP 2000/0035145-8 - Orgão Julgador T5 - QUINTA TURMA – Publicação DJ 16.10.2000 p. 330 – Julgamento: 26 de Setembro de 2000 – Relator: Ministro EDSON VIDIGAL)

Busca, ainda, através do presente recurso, utilizar-se da via dos embargos declaratórios para cumprir o pré-requisito da admissibilidade do Recurso Especial, requerendo a expressa manifestação da Turma julgadora acerca dos dispositivos mencionados como afrontados desde a exordial.

Entretanto,

inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não são admissíveis os embargos declaratórios, sendo desnecessária também sua admissão para o alcance aos Tribunais Superiores, por força do disposto no art. 1025 do CPC:

“ Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO AO DEBATER A VALORAÇÃO DA PROVA. DESNECESSÁRIO O PREQUESTIONAMENTO QUANDO OBJETIVA APENAS VIABILIZAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Ausente quaisquer das hipóteses elencadas no art.
1.022
do
CPC
. Nítida pretensão de rejulgamento da causa, que foi decidida enfrentando todas as questões relevantes conforme acórdão embargado. A leitura do aresto embargado demonstra claramente a inexistência da alegada omissão na fundamentação do acórdão quanto à valoração dos dados probatórios. Na esteira do entendimento das Cortes Superiores - STF e STJ - dispensável o prequestionamento explícito quando o julgado enfrentou satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes. Segundo dispõe o art.
1.025
do
CPC/2015
, a matéria ventilada pela parte embargante encontra-se automaticamente prequestionada para fins de interposição de recursos junto às instâncias superiores. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70075502849, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/12/2017).

À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/03/2022